Tribunal: TJPA
Processo: 0014523-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014523-98.2015.8.14.0301

APELANTE: GLEICIANE LEAL MORAES PINHEIRO, DANNYSON GONCALVES PINHEIRO

APELADO: ANCORA CONSTRUTORA E INCOPARADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0014523-98.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
DANNYSON GONÇALVES PINHEIRO E GLEICIANE LEAL MORAES PINHEIRO

ADVOGADO: PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO – OAB/PA 17.202

APELADO: ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Dannyson Gonçalves Pinheiro e Gleiciane Leal Moraes Pinheiro contra a sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente sua pretensão de restituição de valores devidos em razão de distrato contratual com a Âncora Construtora e Incorporadora Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade da sentença em razão da ausência de audiência de saneamento e organização do processo conforme o artigo 357 do CPC; (ii) definir se a sentença foi proferida em violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula porque o juiz de primeiro grau não observou o procedimento comum previsto no artigo 357 do CPC, o que inclui a audiência de saneamento e a organização do processo, imprescindíveis para a delimitação das questões de fato e direito.

4.

A decisão surpreendeu as partes, que não foram cientificadas e não concordaram com o julgamento antecipado da lide, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

5.

A decretação de revelia da parte contrária não justifica o julgamento antecipado, pois subsiste a necessidade de instrução probatória, nos termos do artigo 345, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, gera nulidade absoluta da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e contraditório.

2.

A revelia não autoriza o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas essenciais ao deslinde da questão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CPC, art. 345, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0014523-98.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
DANNYSON GONÇALVES PINHEIRO E GLEICIANE LEAL MORAES PINHEIRO

ADVOGADO: PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO – OAB/PA 17.202

APELADO: ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DANNYSON GONÇALVES PINHEIRO E GLEICIANE LEAL MORAES PINHEIRO
interpuseram

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

julgou improcedente a pretensão. (Pje ID

176489563 – Páginas 1-3)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-inadimplência contratual da Apelada, que não restituiu valores devidos pelo distrato e

-nulidade da sentença por
error in judicando
.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID

17648957– Páginas 1-6)

Contrarrazões não apresentadas. ( Pje ID

17648965– página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

D
EMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0014523-98.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
DANNYSON GONÇALVES PINHEIRO E GLEICIANE LEAL MORAES PINHEIRO

ADVOGADO: PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO – OAB/PA 17.202

APELADO: ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto à abusividade dos termos contratuais exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- O decreto de revelia não enseja o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda

cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial e concessão de prazo de

defesa. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O ato processual deve subsistir mesmo diante do decreto de revelia dada a indispensabilidade de provar

os fatos iniciais dada a existência do artigo 345, IV do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-análise quanto ao requerimento dos meios de prova;

- ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024